Tribunal: STJ
Processo: 0532876-69.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131266 - BA(2025/0491092-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTHIAN SOUZA MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS
VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelo fundamento de que a defesa não indicou os artigos de lei federal supostamente violados
(Súmula 284 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, a indicação genérica ou insuficiente
de dispositivos legais federais e a mera menção a normas em abstrato afastam ou não a
incidência da Súmula 284 do STF e permitem o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, exigindo a indicação
precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido violados, o que não foi realizado pela
parte agravante.
4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 284 do STF.
5. No âmbito do agravo regimental, não é permitido corrigir a argumentação ou suprir falhas
anteriores, em razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos legais
federais que teriam sido violados, sendo insuficiente a mera menção genérica a dispositivos
legais ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto."
Dispositivo relevante citado: STF, Súmula 284.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.156.870/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe
AREsp 1.872.753/SP,
20.08.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.975.428/MS,
Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026.
Documento eletrônico VDA55136039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a553ff17-763f-4558-a9ea-fdd2f0c8c552

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55136039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a553ff17-763f-4558-a9ea-fdd2f0c8c552

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131266 - BA(2025/0491092-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTHIAN SOUZA MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS
VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelo fundamento de que a defesa não indicou os artigos de lei federal supostamente violados
(Súmula 284 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, a indicação genérica ou insuficiente
de dispositivos legais federais e a mera menção a normas em abstrato afastam ou não a
incidência da Súmula 284 do STF e permitem o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, exigindo a indicação
precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido violados, o que não foi realizado pela
parte agravante.
4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 284 do STF.
5. No âmbito do agravo regimental, não é permitido corrigir a argumentação ou suprir falhas
anteriores, em razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55136423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 83820082-dcca-4929-b929-a5d179687f94

Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos legais
federais que teriam sido violados, sendo insuficiente a mera menção genérica a dispositivos
legais ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto."
Dispositivo relevante citado: STF, Súmula 284.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.156.870/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe
AREsp 1.872.753/SP,
20.08.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.975.428/MS,
Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
CRISTHIAN SOUZA MOTA
decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência da Súmula 284 do STF (e-STJ, fls. 381-382).
O agravante sustenta a não incidência da Súmula 284 do STF. Afirma que teriam
sido indicados de forma expressa e individualizada a violação dos seguintes dispositivos legais:
artigos 386, VII, e 226, ambos do CPP.
Pleiteia a absolvição e sustenta a possibilidade de superação do referido óbice,
quando é possível compreender a controvérsia jurídica.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo do
órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opina pelo improvimento do agravo regimental (e-STJ,
fls. 419-421).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme consignado pela Presidência desta Corte Superior, "verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
Súmula n. 284/STF,
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional" (e-STJ, fl. 381).
Documento eletrônico VDA55136423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 83820082-dcca-4929-b929-a5d179687f94

Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso.
Quanto à menção genérica de dispositivos legais, registre-se que a alegação de
ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os
argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal. Nesse passo, a simples referência a dispositivo legal,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 316
DO CP. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
CARACTERIZAÇÃO PERDÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A admissibilidade do recurso especial exige clara indicação dos dispositivos
supostamente violados, o que não foi observado pela defesa, nos termos da Súmula n.
284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 1156870/SP,
julgado em
DJe
.
05/04/2022,
12/04/2022)

"[...]
5. No que concerne aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e de restituição dos valores apreendidos, verifico que a defesa
não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), os dispositivos de
439/455
lei federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, atraindo para a espécie a
incidência da Súmula n. 284 do STF, segundo a qual não se conhece de recurso
quando a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da
controvérsia.
[...]
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
AREsp 1872753/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
17/08/2021,
20/08/2021)
Documento eletrônico VDA55136423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 83820082-dcca-4929-b929-a5d179687f94

Por fim, ressalte-se que "[a] indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita
no REsp e sua menção, no agravo regimental, não sana a deficiência do recurso não conhecido,
em razão da preclusão consumativa." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.975.428/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
10/2/2026,
20/2/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:11
Código de Controle do Documento: 83820082-dcca-4929-b929-a5d179687f94

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0491092-4
AREsp 3.131.266 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05328766920198050001 5328766920198050001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTHIAN SOUZA MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: RAFAEL CIDADE DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTHIAN SOUZA MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485311548245506@
2025/0491092-4 - AREsp 3131266 Petição : 2026/0003921-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:31:28
Código de Controle do Documento: D6F7731D-74C2-4AC4-B1E9-977C466F1F72